Tribunal: TJMT
Processo: 0000269-15.2016.8.11.0093
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000269-15.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUSINETE DA SILVA VIEIRA GOMES - CPF: 367.263.891-91 (APELANTE), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (APELADO), ANA MARIA GARBELINE FONSECA - CPF: 032.452.991-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCURSO PÚBLICO – POSSE TARDIA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ARBITRARIEDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante
.

2
.
Recurso improvido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUSINETE DA SILVA VIEIRA GOMES em desfavor do MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL-MT, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0000269-15.2016.8.11.0093, julgou improcedente os pedidos (Id. 117553486).

A Apelante sustenta a incorreção da sentença na análise das fraudes, arbitrariedades e ilegalidades praticas pelo Apelado. Argumenta o ilícito praticado pelo Apelado na preterição visando a sua nomeação para o cargo, restando configurado o dever de indenizar. A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, julgando procedente os pedidos formulados na inicial.

O Apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 117553489).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 118308954).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta a incorreção da sentença na análise das fraudes, arbitrariedades e ilegalidades praticas pelo Apelado. Argumenta o ilícito praticado pelo Apelado na preterição visando a sua nomeação para o cargo, restando configurado o dever de indenizar.

Em detida análise dos autos observo que a Apelante impetrou mandado de segurança contra ato atribuído a Secretária de Educação do município de Feliz Natal-MT visando assegurar sua posse no cargo público (Id. 117553474). Aliado a isso, observo que a liminar foi deferida, porém terminou sendo revogada ante a sentença que denegou a segurança.

Interposto Recurso de Apelação, o mesmo foi provido para conceder a segurança visando assegurar a posse da então impetrante no cargo público (Id. 117553474).

Nesse cenário, a Apelante pretende obter indenização para reparar os supostos danos materiais e morais em decorrência do atraso na posse do cargo público.

A matéria em debate foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema no 671/STF), sendo assentado que:

Ementa:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.

Em síntese,
na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 629.392, Rel. Min. Marco Aurélio, afirmou que ‘a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação’.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal encontra-se consolidada no sentido de que a pretensão da Apelante é manifestamente improcedente. Inclusive reitero que a nomeação tardia se deu em decorrência de decisão judicial, não tendo ocorrido discussão sobre eventual arbitrariedade no ato.

Deve ser mencionado, por relevante, que existia fundada dúvida sobre o direito de a Apelante tomar posse no cargo público.

Essa fundada dúvida é observada na tramitação do mandado de segurança, tanto é que a liminar foi inicialmente deferida e, posteriormente, revogada por ocasião da sentença que denegou a segurança.

No âmbito do julgamento do Recurso de Apelação a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo seu não provimento. O recurso, entretanto, foi acolhido e provido, sendo determinado a posse.

O quadro fático demonstra que o Apelado não cometeu arbitrariedade, pois existia fundada dúvida sobre o direito à posse. Assim, a pretensão da Apelante, na linha da jurisprudência anteriormente mencionada, é improcedente.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro o honorário advocatício para 15% sobre o valor atualizado da causa. Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022